Tribunal: TJDFT
Processo: 0006041-41.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006041-41.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: PALMIRA LUIZ DE SOUSA, PAULO XAVIER DA COSTA FILHO, RAIMUNDA EDNA COSTA MARTINS, RAIMUNDO DA SILVA SOUSA, RAIMUNDO DIAS OLIVEIRA, RAIMUNDO GOMES DE SOUSA, RAIMUNDO JORGE TAVARES CONCEICAO, RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA, RAQUEL BARBOSA RESENDE LIMA BRANDAO, RAUL ULHOA, REIJANE LUIZ DE SOUZA, RILDO TENORIO DA SILVA, ROGERIO SOARES MOTA, ROSA FELISMINA DE LIMA, ROSALIA TEIXEIRA DA CRUZ, ROSANA GOMES, ROSANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA SANTOS, PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO, PAULA CRISTINA DE SOUZA ESPINDOLA, PEDRINA DA SILVA ARAUJO, PEDROLINA CHAGAS OLIVEIRA, RAIMUNDA FERREIRA GOMES, RENE FURTADO DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA CARVALHO RIBEIRO, RITA DE CASSIA DIAS, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, RAIMUNDO FILHO ARAUJO BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção aos princípios da celeridade e da cooperação, intime-se o Distrito Federal para indicar as peças constantes nos autos do cumprimento de sentença n. 0017589-65.2002.8.07.0001, que amparam o seu pedido de cancelamento do requisitório expedido em favor do exequente Raimundo Rodrigues Ferreira em razão de duplicidade. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador